Tribunal: TJSP
Processo: 1002541-85.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo – Chegada ao destino 24 horas após o horário previsto – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso evidenciado – Excludente de ilicitude não comprovada – Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo – Chegada ao destino 24 horas após o horário previsto – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso evidenciado – Excludente de ilicitude não comprovada – Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência mantida – Recurso improvido.